Tribunal: CARF
Processo: 10825.720731/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10825.720731/2010-13
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
2402-011.296 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRIWAYS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, face o não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-29.690 (p. 232), que julgou improcedente o lançamento
fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720731/2010-13
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720731/2010-13

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Benfeitorias.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação (p.
71), a qual foi julgada procedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-29.690 (p. 232),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
DECADÊNCIA.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador.
ÁREA OCUPADA POR BENFEITORIAS.
Cabe restabelecer a área declarada como ocupada por benfeitorias úteis e necessárias à
atividade rural, comprovada nos autos.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
A multa de ofício e os juros de mora exigidos encontram amparo em lei.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em face da exoneração integral do crédito tributário, a DRJ recorreu de ofício
para esse Egrégio Conselho.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de outubro de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos termos da
Resolução no 2402-000.782 (p. 248).
Ato contínuo, após a anexação de documentos pela autoridade administrativa
fiscal e a respectiva ciência da Contribuinte, esta apresentou a sua competente manifestação (p.
289).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 04-29.690 (p. 232), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no
3/2008, vigente à época da referida decisão.
Registre-se, pela sua importância, que o valor lançado e integralmente exonerado
pela DRJ, para fins de determinação do conhecimento (ou não) do recurso de ofício, foi de R$
2.175.183,36 (correspondente ao somatório do principal – R$ 1.242.961,92 – com a multa de
ofício – R$ 932.221,44).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.296 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720731/2010-13

Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa R$
15.000.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Registre-se pela sua importância que, na sessão de julgamento que converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência, realizada em 10/10/2019, o não
conhecimento do recurso de ofício em questão já era medida que se impunha.
Isto porque, na referida data, estava em vigor a Portaria MF 63/2017, a qual
estabelecia um limite de alçada no montante de R$ 2.500.000,00 e, conforme visto linhas acima,
o valor lançado e integralmente exonerado pela DRJ, para fins de determinação do conhecimento
(ou não) do recurso de ofício, correspondente ao somatório do montante principal com a multa
de ofício, é inferior ao referido limite de R$ 2.500.000,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício, em face do
não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 297
DF CARF MF
Original